Tribunal: TCU
Processo: 006.255/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Rio Grande do Sul, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6255/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por 30 (trinta) dias a contar desta deliberação, o prazo solicitado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Arthur Gustavo dos Santos Bloise, Pró-Reitor de Gestão de Pessoas) para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 5179/2025-TCU-Segunda Câmara , conforme proposto pela Unidade Técnica (peça 12). 1. Processo TC- Processo 006.255/2025-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria Beatriz Cunha Bertoja (XXX.628.380-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.